Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comprovada a ocorrência de acordo extrajudicial pela ré. Preliminar de ausência de interesse processual afastada.
2. Evidenciado o inadimplemento contratual pela ré, cabível a rescisão e a aplicação da multa prevista no contrato. Conjunto probatório e reconhecimento da existência das infiltrações pela ré reforçam a confiabilidade do dano material alegado pela parte autora.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.